Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004858-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA LUIZA LEMOS - CPF: 795.714.251-68 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA (AGRAVADO), LARISSA DE TAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC -

DECISÃO REFORMADA APENAS PARA QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

Mostra-se imprescindível a realização da audiência de justificação, pelo Juízo “a quo”, com o propósito de analisar os pontos atinentes à concessão ou não do pleito liminar, com base em suposto esbulho decorrente, à luz do disposto no artigo 562 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LUZIA LUIZA LEMOS,
em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos
autos no 1000195-69.2020.8.11.0006 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
proposta em desfavor de
MARIA APARECIDA DA SILVA e LARISSA DE TAL,

indeferiu a liminar de tutela possessória, por entender ausente a comprovação do esbulho possessório
.

A Agravante, em síntese, alega que ingressou com “(...) reintegração de posse com pedido de tutela antecipada, (...) considerando esbulho possessório sofrido em imóvel que é legítima possuidora, este localizado na Rua José Pinto de Arruda, s/no, Bairro Jardim Panorama, Cáceres – MT, cujo qual encontram-se morando as pessoas de MARIA APARECIDA DA SILVA e LARISSA DE TAL – Agravadas”. (ID. Num. 35137455 – pág. 3)

Defende a viabilidade do deferimento da medida liminar de tutela possessória, eis que atendidos os requisitos expostos pelo artigo 561 do CPC.

Argumenta, também, que o artigo 1.210 do Código Civil dá direito ao possuidor de ser restituído na sua posse, em caso de esbulho.

Assevera que é legítima possuidora do imóvel esbulhado e, nesta qualidade, sempre exerceu todos os poderes inerentes à propriedade, pois construiu casa, pagando com todas as despesas de água e esgoto, bem como ao pagamento de imposto municipal predial.

Afirma que mesmo ausente do imóvel, pode haver posse, desde que haja o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Esclarece que “(...) no referido local/terreno em litigio, fora construído uma casa para a genitora da Agravante, Sra. Aleci Benta de Moura, imóvel este, construído com a contribuição da Agravante e cinco irmãos. Com o falecimento da Sra. Aleci (certidão de óbito anexa), o Sr. Luiz Bento de Moura, irmão da Agravante, fora residir no imóvel juntamente com a requerida/Agravada MARIA APARECIDA, permanecendo/residindo ambos na residência pelo período de aproximados 08 (oito) meses, momento que em meados de 2018, o Sr. Luiz mudou-se para Rondônia, e a Agravada MARIA APARECIDA fora para a cidade de São Paulo, tendo esta deixado sua filha, a Agravada LARISSA morando no imóvel”. (ID. Num. 35137455 – pág. 7)

Alega que “(...) Em julho de 2019 a Agravada MARIA APARECIDA retornou ao imóvel, não aceitando sair do local, tendo inclusive trocado a titularidade da energia elétrica, passando-a para seu nome, obstacularizando qualquer tentativa da requerente em ser reintegrada ao imóvel”. (ID. Num. 35137455 – pág. 7)

Salienta que foi indeferida a tutela possessória, sem sequer oportunizar à Agravante a realização de audiência de justificação, ato necessário quando as provas apresentadas não são consideradas hábeis a autorizar a concessão da liminar, no intuito de obter informações adicionais para se decidir exclusivamente sobre a proteção liminar.

Requer a reforma da decisão, de modo a ser designada audiência de justificação prévia, com posterior análise e deferimento da tutela possessória pretendida, determinando-se a desocupação imediata do imóvel.

Pede que seja concedido o benefício da justiça gratuita, em razão de ser pessoa hipossuficiente nos termos da lei

Pleiteia que o recurso seja conhecido e provido, a fim de se determinar a reforma da decisão, determinando a designação de audiência de justificação prévia, com a posterior análise e deferimento da tutela possessória pretendida, determinando-se a desocupação imediata do imóvel, reintegrando a Agravante na sua posse.

O pleito liminar foi deferido no sentido de se realizar a audiência de justificação prévia.

Não foram fornecidas as informações pelo Juízo “a quo”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos
no 1000195-69.2020.8.11.0006 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
LUZIA LUIZA LEMOS,
em desfavor de
MARIA APARECIDA DA SILVA e LARISSA DE TAL,

indeferiu a liminar de tutela possessória, por entender ausente a comprovação do esbulho possessório
.

Pois bem.

Tem-se que se trata de ação de reintegração de posse, com discussão acerca da existência ou não de esbulho possessório, e pedido liminar de tutela possessória. Assim, a meu viso, impõe-se a realização da audiência de justificação possessória, antes de se deferir ou não a tutela de urgência, à luz do artigo
562 do CPC, a fim de que seja analisada, ao menos liminarmente, a dúvida acerca do esbulho.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

(N.U 1011897-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR EM POSSESSÓRIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE FORÇA NOVA – DIREITO À COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição inicial não traz provas suficientes para amparar a expedição de mandado liminar de posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de comprovar suas alegações, principalmente em caso de Ação Possessória de força nova.

(N.U 1008287-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Colaciono também o aresto do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DÚVIDA SOBRE O ESBULHO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL (ART. 562, NOVO CPC).
- Nas ações possessórias é necessário que o requerente comprove, cumulativamente, todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido de liminar, quer seja de reintegração ou manutenção na posse do imóvel objeto da demanda.
- Perante a ausência de algum dos requisitos fundamentais para o deferimento da liminar em ação possessória, o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se a parte ré para comparecer à audiência de justificação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.17.015677-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, apenas para que
seja realizada a audiência de justificação prévia, a fim de subsidiar o deferimento ou não, da medida liminar, sob análise do Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021